Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: CONSELHO ESPECIAL Número do processo: 0710922-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: L. S. M. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal[1], à impetrante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o arguido, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10), devendo, ademais, esclarecer se a prestação que lhe fora assegurada em ambiente de liminar fora realizada, estando recuperada. Expirado esse interstício, ouça-se novamente a douta Procuradoria de Justiça, consoante propugnado[2]. I. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70607421 (fls. 63/67). [2] - ID Num. 70906836 (fls. 82/83).